Tribunal: TJMT
Processo: 0502682-60.2015.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0502682-60.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLAUDINEI RAMOS PACO - CPF: 700.463.011-00 (RECORRIDO), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0502682-60.2015.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Claudinei Ramos Paco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXCESSO CONFIGURADO. CÁLCULO ELABORADO EM DESACORDO COM OS DITAMES DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS DE MEIO POR CENTO AO MÊS, EM VEZ DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO PROVIDO.

Se os cálculos elaborados pela contadoria não foram de acordo com os ditames do julgado, porquanto utilizou a taxa mensal de 0,5% (meio por cento), em vez do
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, procedimento que resulta excesso de execução.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os embargos a execução que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, REJEITA-SE os Embargos à Execução opostos pelo executado e HOMOLOGA-SE os cálculos da Contadoria, o valor de R$ 48.709,45 (quarenta e oito mil setecentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), sendo R$ 44.281,32 (quarenta e quatro mil duzentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos) referente ao crédito principal atualizado, e R$ 4.428,13 (quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais e treze centavos) referente aos honorários sucumbenciais.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Recorrente alega que quanto ao índice de correção monetária nos termos acima, não há objeção quanto à aplicação do IPCA-E, mas, que em relação ao índice de apuração dos juros moratórios estão equivocados, pois o seu cálculo se deu com aplicação de 6% a.a. ou o seu equivalente em 0,5% a.m., o que é um erro.

Acrescenta que a sentença exequenda determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 que determina a aplicação da remuneração oficial da caderneta de poupança e, ao mesmo tempo, fez referência à taxa vigente à época da decisão, que correspondia a 6% a.a. (ou 0,5%a.m.), sem atentar para suas variações ao longo do tempo por determinação legal.

Destaca que a remuneração oficial da caderneta de poupança encontra forma de cálculo na lei, mais precisamente no art. 12, I e II, alíneas "a" e "b", da Lei no 8.177/1991, com a redação que lhe fora dada pela Lei no 12.703/2012.

Argumenta que desde 2012, a rentabilidade oficial da caderneta de poupança depende da taxa básica de juros, a Selic e que quando a SELIC está acima de 8,5% ao ano, a remuneração da poupança é de 0,5% ao mês (6,17% ao ano), mais a variação da Taxa Referencial (TR), atualizada diariamente pelo Banco Central. Entretanto, se a SELIC estiver em 8,5% ao ano ou menos, como atualmente, a poupança irá render 70% da SELIC mais a TR.

Nas contrarrazões o Recorrido afirma que o cálculo realizado pelo contador judicial e homologado em sentença está correto e pugna pelo improvimento do recurso.

A parte dispositiva do julgado, que originou o presente título executivo judicial, foi nos seguintes temos:

Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e CONDENA-SE o Estado de Mato Grosso pagar a parte autora o montante referente a 02 (duas) férias integrais relativas aos períodos aquisitivos de 2008/2009 e 2009/2010, férias proporcionais equivalentes a 3/12 (três doze avos) relativas ao período de 07/2010 à 11/2010, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional; e 06 (seis) meses de licença prêmio referentes aos períodos de 1998/2003 e 2003/2008, não recebidas à época da aposentadoria, cujos valores devem ser apurados em sede de cumprimento de sentença, acrescidos dos juros aplicáveis à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei 9.494/97), a partir da citação, além de correção monetária a partir de cada mês, até o dia 25/03/2015 com base na TR, e após pelo IPCA-E (ADI 4425 - STF), nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09, e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15.

Deve ser observado que contra tal decisão o ora Recorrente também interpôs Recurso Inominado, que foi improvido e ainda resultou na sua condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoantes itens de números 5 e 6 da Súmula do Julgamento, a seguir transcritos:

7. A sentença que condenou o Recorrente pagar o montante referente a 02 (duas) férias integrais relativas aos períodos aquisitivos de 2008/2009 e 2009/2010, férias proporcionais equivalentes a 3/12 (três doze avos) relativas ao período de 07/2010 à 11/2010, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional; e 06 (seis) meses de licença prêmio referentes aos períodos de 1998/2003 e 2003/2008, não recebidas à época da aposentadoria, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Analisando as memórias de cálculos elaborados pela contadoria, constato que esta utilizou a taxa de 0,5 (meio por cento) ao mês, a título de juros moratórios, o que está em desacordo com os ditames do julgado, cuja determinação, conforme supra transcrito, foi no sentido que deveria ser calculado com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde o arbitramento, cujo rendimento mensal não corresponde a 0,5% conforme planilha de evolução apresentada.

Deste modo, conforme supramencionado, restou evidenciado que as planilhas de cálculos estão em desacordo com os ditames do julgado, circunstância que resulta na ocorrência de excesso de execução.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e reconheço a ocorrência de excesso de execução, em razão de a contadoria ter atualizado o valor do crédito em desconformidade com as disposições do julgado, e considero correto o cálculo apresentado pelo Estado, no valor de R$ 46.253,89.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021